Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018720-20.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes : RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON
Agravado : BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Número do Protocolo: 1018720-20.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Prorrogação de Crédito Rural” (Proc. no 0012309-75.2018.8.11.0055 - Código 284035), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., em julgamento parcial do mérito, deu pela improcedência do pedido de prorrogação da operação de crédito (securitização de dívida rural) formulado pelos autores com espeque na previsão do MCR - 2.6.9., por entender que a prova dos autos não demonstra o preenchimento dos requisitos indispensáveis à medida, notadamente porque sequer fora realizado prévio requerimento administrativo formal ao réu, e determinou o prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória, em relação ao pedido de liquidação e renegociação da dívida nos termos da Resolução no 46/2008/BNDES (cf. Id no 56703460).
Os agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da inviabilidade do julgamento antecipado da questão, pois, segundo argumentam, “o preenchimento dos requisitos à concessão da prorrogação de crédito é matéria controvertida que depende de dilação probatória”, sendo perfeitamente possível a produção de outras provas a fim de comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos no MCR.
Alegam que as cédulas rurais em discussão estão “enquadradas como operação oferecida pelo BNDES, denominada MODERFROTA, (sendo que), após a liberação do recurso pelo BNDES em 12/08/2015 (...), concretizaram a compra de quatro plantadeiras de 15 linhas cada uma (marca NEW HOLAND); ocorre que os referidos equipamentos foram entregues sem condições de funcionamento (tiveram inúmeros defeitos de projeto e montagem)”, o que “fez com que (...) perdessem a janela de plantio em parte de suas lavouras (safra 2015/2016), amargando, assim, imensos prejuízos”. Já a safra 2016/2017 restou frustrada em decorrência de “catástrofe climática pública (...) por excesso de chuvas”.
Afirmam que “a frustração da Safra 2015/2016 (...) era de pleno conhecimento do réu, até porque a tentativa frustrada de plantio na janela ideal, com uso das plantadeiras New Holand foi acompanhada por todos os seus prepostos”, como também o era a da safra de 2016/2017, na medida em que “solicitaram expressamente o alongamento, restando sobejamente comprovado que (...) trataram diretamente com o diretor do Banco/agravado (...) sobre o pedido de alongamento”, inclusive, a pedido de um de prepostos do Banco CNH após o requerimento, encaminharam “extratos que demonstravam que as operações estavam em dia até abril de 2017, fazendo referência a cada um dos contratos existentes”, laudo técnico sobre a ocorrência de calamidade climática que frustrou a safra, além de outros diversos documentos atinentes à questão, no entanto, em nenhum dos casos, chegaram a receber a negativa formal do requerimento do Banco CNH.
Sustentam que os e-mails que registram todo o desenvolvimento das tratativas feitas com o Banco CNH acerca do requerimento de prorrogação do crédito pela frustação das respectivas safras, quando considerados em conjunto com os demais documentos que compravam à existência dos motivos determinantes à indesejada frustração das safras, constituem provas suficientes de identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento, atendendo os pressupostos instituídos no MCR à prorrogação do crédito, ou, quando muito, retomando o que foi dito quanto ao cerceamento de defesa, “se o julgador não estava convencido de pronto sobre o pedido (...), por certo deveria ao menos ter procedido com a instrução processual”, tendo em vista que certamente seria corroborado por outras provas que o réu foi incitado a apreciar requerimento de alongamento da dívida, dando início ao procedimento por meio da requisição de documentos financeiros e técnicos, e negou tacitamente o pedido ao não dar nenhum retorno.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a decisão agravada, sendo oportunizada instrução probatória em relação à questão antes da análise do mérito, ou, alternativamente, a reforma da decisão, para seja dada a procedência do pedido de prorrogação do crédito de acordo com o direito garantido pelo item 2.6.9. do MCR; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 56696459).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O mérito do recurso envolve análise acerca do preenchimento dos requisitos imprescindíveis à prorrogação/alongamento de dívida rural oriunda de Cédula de Crédito Rural, vinculada programa MODERFROTA, na forma do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9.
Finalizada a fase postulatória, ao sanear o processo, entendendo que a solução da questão em específico prescinde de outras provas a não ser a documental que já integra os autos, o MM. Juiz decidiu enfrentar o mérito do pedido de alongamento da dívida com base na previsão do MCR, julgando o pedido improcedente, sob os seguintes fundamentos:
“Alegam os autores, em síntese, que emitiram 10 cédulas de crédito bancário com recursos do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras - Moderfrota, BNDES/FINAME.
Cédulas individualizadas sob o no 2015003572, no valor de 1.638.00,00 (fl. 42); no 2015003576, no valor de 126.000,00 (fl. 63); no 2015003578, valor R$ 108.000,00 (fl. 82); no 2015013747, valor R$ 43.200,00 (fl. 100); no 2015013750, valor R$ 920.000,00 (fl. 122); no 2016000121, valor R$ 1.008.000,00 (fl. 144); no 2016000123, valor R$ 495.000,00 (fl. 162); no 2015012519, valor R$ 440.000,00 (fl. 178); no 2016002253, valor R$ 495.000,00 (fl. 201); no 2015019563, valor R$ 1.971.000,00 (fl. 216).
Sustentam que as emitiram (...) para fins de investimento em sua atividade produtiva, contudo, em razão de falha no maquinário adquirido com os recursos fornecidos, perderam a janela ideal de plantio e cultivo da safra, razão pela qual parte do maquinário foi recolhido e procedido o cancelamento da compra junto à concessionária, conforme notas de devolução às fls.277/284.
Ressaltam que ficou ajustado com a fabricante e com a instituição financeira a restituição dos valores pagos pela plantadeira e quitação do financiamento, sendo certo que a fabricante também teria se comprometido a compensar os autores financeiramente pelos prejuízos ocasionados mediante quitação de parcelas dos demais financiamentos ou mesmo pagamento em moeda corrente, tendo sido cumprido apenas parcialmente o distrato com a quitação do financiamento das plantadeiras, cancelamento e liberação da respectiva garantia hipotecária, deixando a fabricante de restituir os valores inicialmente adimplidos pelos autores, bem como de ressarcir os prejuízos suportados.
Relatam, ainda, que, na safra 2016/2017, suportaram severos prejuízos em razão das fortes chuvas ocorridas na janela de colheita entre 15/10/2016 a 06/03/2017, o que impossibilitou a colheita do produto no período ideal, conforme laudo técnico e documentos de fls. 237/248, contudo, o novo pedido de prorrogação do débito a vencer em 2017 sequer foi respondido pela instituição financeira (fl. 670/685).
Em razão da negativa, intentaram a presente ação visando a condenação do requerido a realizar a prorrogação da dívida vencida em 2016 e 2017, inicialmente, nos termos do Manual de Crédito Rural e posteriormente nos termos da Circular SUP/AOI no 46/2018-BNDES e Súmula no 298 do STJ, requerendo já em fase liminar a concessão de tutela de urgência para a o deferimento da manutenção dos bens alienados fiduciariamente com os requerentes e a restituição dos eventualmente apreendidos bem como para determinar às requeridas a suspensão dos efeitos da mora e exclusão de seus nomes dos entes de proteção ao crédito e que se abstenha de proceder novas inclusões pelo débito oriundo do presente financiamento.
(...)
Nessa senda, passo a analisar do direito do autor a prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural (2.6.9), e, nesse ponto, patente a improcedência da ação, visto que, apesar de constituir direito subjetivo do destinatário do crédito rural a prorrogação do seu crédito, e não uma faculdade da Instituição Financeira operadora do SCR, nos termos da Súmula no 298 do STJ, é certo que cabe ao autor a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para tal prorrogação.
(...)
Inicialmente, cumpre observar que a simples troca de e-mails não constitui pedido formal de prorrogação, que, aliás, deve ser instruído com os elementos necessários à identificação do crédito e dos fatos que justificam a falta de capacidade de pagamento do autor.
(...)
Destaque-se, ainda, que, se reputássemos idônea a troca de mensagens junto ao SAC, é certo que tais requerimentos sequer poderiam ser acolhidos pela instituição financeira, visto que a prorrogação prevista no M.C.R limita-se às operações que não se encontram em curso irregular, o que não ocorre no presente caso, onde a mora já foi constituída há muito pela instituição financeira, o que se extrai, inclusive, dos autos da ação de Busca e Apreensão em apenso.
(...)
Com efeito, a condição da normalidade do débito para sua prorrogação se extrai claramente do item 2.6.12 do Manual de Crédito Rural, assim redigido: (...).
Veja-se que o aludido item está inserido no mesmo capítulo e seção (Capítulo 2 e Seção 6 do Manual de Crédito Rural) do item que trata da prorrogação, de sorte que, ao que parece, está umbilicalmente ligado à prorrogação naquelas específicas hipóteses (item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural), ao contrário do item 3.2.25 do Manual de Crédito Rural, que seria genérico.
Ou seja, tratando-se de crédito rural em curso irregular, o alongamento somente seria possível caso a instituição financeira operadora assumisse a operação com recursos livres, situação que não pode ser imposta a mesma, visto que não se encontra incluída no dirigismo contratual inerente ao Crédito Rural, visto que as operações de crédito livre devem decorrer, por sua própria natureza, da vontade livre da Instituição Financeira ainda que se submetam aos demais termos do SCR após sua disponibilização junto ao sistema.
Por fim, ainda que se reconhecesse como idôneo o requerimento administrativo, e admissível exigir da instituição financeira a reclassificação da fonte do financiamento para recursos livres, visto o crédito já se encontrar inadimplido, ainda assim se mostraria inviável o deferimento da prorrogação dos pagamentos nos termos do MCR 2.6.9, visto que os créditos objeto deste litigio são provenientes de programa de fomento (MODERFROTA) que se submete a norma própria, o que se extrai do item 2.6.10., ‘b’, II do MCR, senão vejamos: (...).
Assim, patente a improcedência do pleito quanto a aplicação da prorrogação da operação de crédito rural, nos termos do item 2.6.9 do MCR” (cf. Id no 56703460).
É admissível a suspensão da eficácia da decisão recorrida desde que requerido e comprovado que “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único); assim, à concessão de excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não basta que o agravante queira e requeira, exige-se, antes, a presença de fundamentação convincente quanto ao provável desacerto da decisão e de êxito da pretensão recursal, e, ainda, exposição precisa da existência de circunstância que denote que o diferimento do pronunciamento jurisdicional sobre a matéria de mérito é passível de tornar inútil a pretensão almejada, ou, então, de acarretar dano gravíssimo à parte agravante.
Não enxergo em que medida a manutenção dos efeitos da decisão agravada podem representar risco de dano grave ou de impossível reparação aos agravantes, até porque em nada modificou o cenário fático-jurídico em que se insere a relação jurídica das partes, e, se a preocupação é com a instauração da fase instrutória enquanto pende o processamento deste recurso, não há óbice algum de que, caso acolhida a pretensão recursal, seja reaberta a dilação probatória acerca da matéria aqui em discussão, definitivamente não sendo motivo idôneo a justificar a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal.
Já quanto à matéria de fundo, ao menos à primeira vista, parece-me que o raciocínio decisório é defeso de crítica imediata, inclusive porque está alinhado com o posicionamento deste eg. TJMT, pois, embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos.
Ilustrativamente:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. (...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)
E, nessa perspectiva, ainda que se possa cogitar uma mitigação casuística e excepcional em relação ao rigor formal do requerimento administrativo de prolongamento do débito, a questão deve ser objeto de análise específica e aprofundada no exame do mérito pelo colegiado, aspecto que, por si só, afasta qualquer possibilidade de um juízo positivo agora quanto à probabilidade do direito afirmado pelos agravantes, inclusive, em consequência lógica dessa conclusão, no que toca ao cerceamento de defesa, afinal, no cenário mantido, a resolução da controvérsia realmente prescinde de quaisquer outras provas.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator